Tribunal: TJDFT
Processo: 0717883-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717883-10.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: KELLIN RABELO ROCHA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUTH RABELO ROCHA, representada por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A: “Trata-se de demanda em que a autora, que possui diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista, relata que lhe foi prescrito acompanhamento multiprofissional (20 horas semanais, abrangendo terapia ABA, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia e psicomotricidade, além de tratamento pelo método Denver), a fim de se evitar prejuízos à interação social e padrões restritivos de comportamento e transtorno sensorial. Afirma que obteve tratamento pelo método Denver por um mês apenas, em domicílio, e que a ré descontinuou o atendimento, sob a justificativa de não haver cobertura obrigatória para quaisquer procedimentos executados em domicílio. Alega ainda que é paciente de Specially Clínica de Reabilitação em Neurologia Infantil desde setembro de 2023, mas que foi informada quanto à possibilidade de descredenciamento da referida clínica. Assim, formula pedidos de tutela provisória para que a ré restabeleça a autorização e o custeio de terapia comportamental sob o método Denver de intervenção precoce à autora e que a operadora seja proibida de descontinuar os serviços de saúde prestados à requerente pela Clínica Specially. Decido. Os requisitos autorizadores da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC. De início, não vejo comprovada a probabilidade do direito no que tange a coibir o descredenciamento da clínica em que a autora realiza tratamentos, tendo em vista que as terapias que lhe são fornecidas podem continuar em outra clínica da rede credenciada, não podendo o Juízo obrigar a operadora, em sede de cognição sumária, a continuar credenciada a instituições específicas de saúde, tampouco o inverso. A autora não comprovou a ocorrência do descredenciamento e nem a inexistência de outros locais que forneçam a terapia multidisciplinar sob a cobertura do plano (pelo contrário, conforme evidencia ID n. 194072258 - pág. 3), assim como não demonstrou a negativa da ré em permanecer autorizando-a e custeando-a. Por tal razão, indefiro o pedido. Não obstante, no que tange à outra pretensão, a autora deve emendar a inicial para comprovar efetivamente o cancelamento da cobertura da terapia sob o método Denver de interação precoce, bem como a ausência de clínicas credenciadas à ré que forneçam tal tratamento, já que a despeito de o relatório médico de ID n. 194072263 indicar como preferencial a terapia domiciliar, deixa claro que o atendimento em clínica é considerado como opção alternativa, ao passo que o documento de ID n. 194072259 não demonstra a falta de cobertura da terapia como um todo, mas apenas em domicílio. Ainda, deve trazer documento médico que prescreva especificamente à autora as sessões sob tal método e a devida frequência e duração em que devem ocorrer, já que o laudo de ID n. 194072255 nada menciona quanto a ele e o relatório de ID n. 194072263 é descritivo da condição geral da menor e do que já realiza (terapia intensiva de 15 horas semanais, com 4 horas mensais de supervisão), mas não individualiza a prescrição específica relativa ao método requerido pela tutela provisória. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” A Agravante sustenta (i) que a Agravada simplesmente cancelou o contrato ofertando migração para a Unimed São José do Rio Preto; (ii) que desde 2023 vem realizando tratamento multidisciplinar na CLÍNICA NEUROMASTER SPECIALLY; (iii) que a rede credenciada da Unimed São José do Rio Preto não presta os mesmos serviços; (iii) que a carta enviada pela Agravada em 30/04/2023 não obedece à antecedência mínima de sessenta dias exigida na Resolução ANS 557/2022; e (iv) que o plano de saúde da Unimed São José do Rio Preto prevê coparticipação não existente no contrato celebrado com a Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o cancelamento unilateral do contrato e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 58680672). É o relatório. Decido. Na petição inicial a Agravante deduziu dois pedidos de tutela de urgência: (a) restabelecimento da terapia de reabilitação pelo método Denver; e (b) proibição da descontinuidade do tratamento realizado na CLÍNICA SPECIALLY desde o ano de 2023. A decisão agravada indeferiu o primeiro pedido e determinou a emenda da petição inicial quanto ao segundo pedido. No presente agravo de instrumento a Agravante inovou quanto ao pedido e à causa de pedir: alegou fato novo consistente na notificação da rescisão unilateral do contrato pela Agravada e requereu a suspensão do ”cancelamento unilateral de contrato na forma preconizada pela Notificação emitida pela RÉ”. A mesma inovação foi submetida ao Juízo de origem por meio de emenda à petição inicial que ainda não foi apreciada (ID 196122383 dos autos principais). Significa dizer que a matéria que constitui objeto do recurso é estranha à decisão agravada, tanto que foi submetida ao Juízo de primeiro grau de jurisdição após a sua interposição. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCORPORAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SÓCIO. INCLUSÃO DA INCORPORADORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. É defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo. (...) (AGI 07128723920208070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 21/1/2021)” “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CADEIA DE CESSÃO DE DIREITOS. LIMINAR POSSESSÓRIA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. 1. Tutela-se liminarmente a reintegração de posse de quem atende o CPC 563. 2. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (AGI 07128290520208070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 30/9/2020)” Somente depois do exame da questão pelo Juízo de origem será possível, em caso de indeferimento, submetê-la ao juízo revisional de segundo grau de jurisdição. Isto posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator